Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, no bojo da ação ajuizada em desfavor de AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS e BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A. Na origem, a agravante ajuizou ação de conhecimento com pedido de constituição de obrigação de não fazer, restituição de valores e indenização por danos morais. Alegou que apresentou proposta de contratação de um seguro de vida, tendo pago R$3.859,32 (três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos). Porém a proposta foi recusada pelas rés e no dia 14/09/2020 o valor estornado em sua conta corrente, sob a rubrica “crédito de seguro premiado plus”. No dia seguinte, recebeu outro depósito no mesmo valor de R$3.859,32 e, “acreditando ser a restituição do valor que já havia pagado nos seguros anteriores contrato n. 613520 e contrato n. 51200, a autora transferiu a quantia para a conta do seu marido para que ele pagasse as contas do casal”. Posteriormente, a conta de seu marido foi bloqueada pela instituição financeira, por suspeita de fraude e, no dia 06/10/2020, foram debitados R$3.361,36 (três mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) da conta-corrente da autora, tendo ficado um saldo negativo de R$830,00 (oitocentos e trinta reais). Em 30/10/2020, houve novo débito em sua conta no valor de R$103,68, passando o saldo negativo para R$934,14. A restituição do valor pago indevidamente e lançado em sua conta-corrente estaria causando prejuízos e impedindo de saldar seus compromissos cotidianos, razão pela qual requereu a tutela de urgência para que as rés limitem os descontos ao correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos e devolvessem o valor excedente descontado. O pedido foi indeferido, ao fundamento de que a autora não comprovou os fatos alegados na inicial. Nas razões recursais, a agravante repristinou os argumentos da inicial. Acresceu que o banco teria suprimido de seus extratos a anotação do segundo crédito, supostamente lançada no dia 15/09/2020, e que havia requerido ao juízo a inversão do ônus da prova, mas o pedido não foi apreciado. Requereu o “conhecimento e provimento do recurso para deferir a concessão do efeito suspensivo, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, para evitar danos a agravante, até o julgamento da ação principal, que conforme perseguido requer que o agravado se abstenha de realizar descontos superiores a 30% dos rendimentos líquidos da agravante. É medida que se impõe” e “no mérito seja provido o pedido de inversão do ônus da prova e o agravado compelido a apresentar os extratos bancários da agravante do período de agosto/2020 até outubro/2020” Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. Instada a se manifestar quanto ao interesse recursal, relativo ao pedido de inversão do ônus da prova, porque não foi objeto da decisão agravada, sobreveio manifestação pela desistência, remanescendo apenas a tutela de urgência como objeto do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, por não haver óbice, homologo a desistência parcial do recurso, no que tange ao pedido de inversão do ônus da prova. Passo à análise do pedido liminar. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela ajuizada por MARIA DAS SORES DA SILVA SANTOS em desfavor de ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A partes qualificadas nos autos. O autor alega que recebeu um valor em sua conta referente ao Crédito de Seguro Premiado Plus no valor de R$ 3.859,32 e o transferiu para a conta do marido para que ele realizasse o pagamento das contas. Afirma que o valor foi bloqueado na conta do marido, sob a justificativa de que o valor não era dela, uma vez que foi depositado equivocadamente em sua conta. Aduz que a parte requerida alegou má-fé da autora, por ter transferido o valor, e disse que descontaria o valor depositado erroneamente com juros de 18%. Noticia a parte autora que foram realizados descontos e sua conta ficou negativa. Portanto, requer, em antecipação de tutela que a parte requerida se abstenha de descontar valores que excedam 30% dos seus rendimentos. No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela, bem como a restituição dos valores descontados além da margem desde setembro de 2020 e a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais. Foi determinada emenda para que a parte requerida retificasse o polo passivo e procedesse à juntada de comprovantes a fim de comprovar que os descontos realizados pela requerida excedem os 30%. Todavia, a emenda não foi cumprida na íntegra, pois a parte autora requereu a inversão do ônus da prova para que a parte requerida apresente os extratos. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Primeiramente, acolho a emenda de id. 77029559. Proceda a Secretaria à retificação do polo passivo para excluir Alfa Previdência e Vida SA e Associação dos Empregados do Banco de Brasília. Passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência. Apesar da intimação da parte autora para juntada dos extratos bancários para comprovação que os descontos excedem 30% dos seus rendimentos, não o fez. Portanto, não demonstrada a probabilidade de direito do autor. Desse modo, não há como acolher o pleito da parte requerente, uma vez que não estão presentes os elementos autorizadores do art. 300 NCPC. Assim, necessário que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Novo Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que a seguradora e o banco lançaram cobranças em sua conta corrente e relativas a um suposto crédito indevido, cujo montante a autora teria transferido para a conta de seu marido. Porém, os fatos alegados na petição inicial e nas razões recursais não prescindiriam de demonstração. Os extratos juntados pela autora mostraram apenas o débito relacionado à proposta de contratação do seguro de vida e sua posterior restituição, que ocorreu no dia 14/09/2020. Não há no seu extrato o alegado segundo lançamento, bem como as supostas cobranças que se pretenderia limitar. O eventual reconhecimento da probabilidade de provimento do recurso pressupõe que a parte tenha ao menos comprovado os fatos constitutivos de seu direito, o que está pendente até este momento. Neste estágio inicial, não é possível reconhecer a verossimilhança da alegação, de que teria sido, supostamente, suprimida informação de seu extrato bancário e valores de sua conta bancária. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator